Tribunal: STF
Processo: Rcl 68889
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Maceió em face de decisão proferida pelo relator da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos autos do processo n. 0000804-16.2022.5.19.0010, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    O reclamante afirma que “as decisões do TRT-19 estão em total descompasso com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de COMPROVAÇÃO nos autos da culpa da administração pública para fins de responsabilização subsidiária por encargos trabalhistas em casos de terceirização” (fl. 11, e-doc. 1).   



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Requer, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:   



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 2):



    “Na hipótese dos autos, está comprovado o descumprimento de direitos trabalhistas do reclamante, no entanto, em contrapartida, inexiste nos autos qualquer documento ou outra espécie de prova que demonstre a correta fiscalização pelo ente público tomador dos serviços. 



    Nesse contexto, resta claro que o Município de Maceió não fiscalizou adequadamente a contratada, do que se extrai, de acordo com as obrigações impostas pela Lei nº 8.666/1993, que incorreu em culpa in vigilando, nos limites traçados pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/2007 e conforme o entendimento vertido na nova redação da Súmula 331, IV e V, do TST. Assim, resta afastada a alegação de violação ao § 6º do art. 37 da CF. 



    Com efeito, resta caracterizada a culpa do litisconsorte por omissão ou negligência por não ter observado o dever de fiscalizar o contrato de prestação de serviços de terceirização firmado com a reclamada principal, assim denominada de culpa in vigilando, pois, a contrario sensu, transferir-se-iam ao empregado os riscos do empreendimento, em violação ao art. 2º da CLT, razão pela qual exsurge o dever de indenizar os trabalhadores que tiveram seus direitos trabalhistas não adimplidos pelas contratadas (in eligendo), em valor equivalente aos direitos violados ou não respeitados, conforme entendimento já consagrado no item IV da Súmula 331 do TST, tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 818, I, da CLT e 373, I, do CPC. 



    Desse modo, havendo nos autos provas que configuram a culpa in vigilando do litisconsorte e em consonância com a decisão do STF nos autos do RE 760.931, de repercussão geral, que confirmou a tese já explicitada na anterior ADC 16-DF, no sentido de que, para imputação de responsabilidade à Administração Pública deve restar demonstrada a culpa, atraindo a aplicação do entendimento vertido na nova redação da Súmula 331, IV e V, do TST, é devida a responsabilização subsidiária do recorrente, reconhecida na sentença.



    (...)



    Com relação ao ônus de prova quanto a eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviço, é importante pontuar que existem diversos julgados do TST no sentido de que o referido ônus seria do tomador de serviços e não do autor da ação.



    (...)



    Desse modo, resta evidente que caberia ao litisconsorte ter fiscalizado adequadamente a execução do contrato de terceirização, porém houve falhas que provocaram danos ao autor, o que justifica a responsabilização subsidiária do tomador dos serviços pelos títulos deferidos na sentença, nos termos da Súmula 331, IV, V e VI, do TST, na condição de beneficiário dos serviços prestados pelo reclamante. A responsabilidade subsidiária do litisconsorte abrange todas as verbas decorrentes da condenação, nos termos do item VI da Súmula 331 do TST”.  



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente